Tribunal: STF
Processo: RE 97055
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-13
Data de publicação: 1982-08-13

Ementa:
- PENA. FIXAÇÃO DA PENA. MINIMO LEGAL. QUALIFICADORAS DE AUMENTO.
ATENUANTE DE MENORIDADE.
- A CIRCUNSTANCIA MINORATIVA DA PENA (ART. 48, I, DO CP) HÁ DE SER
PONDERADA NO PRIMEIRO MOMENTO DA FIXAÇÃO, QUER EM UMA FASE (METODO
LYRA), QUER EM DUAS FASES (METODO HUNGRIA), E NÃO APÓS O AUMENTO
ESPECIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO, EM PARTE.